Tribunal: TJES
Processo: 5009758-75.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009758-75.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO VICTOR DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE VALORES - TEMA REPETIVO Nº 312 DO STJ - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA PARA CONTRATOS FIRMADOS APÓS VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/08 - CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO - POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PELA ADMINISTRADORA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 312, “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
”

2. Dita orientação vinculante dizia respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08, de modo que a Segunda Seção ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS para os contratos firmados a partir de 06/02/2009, não abrangidos nesse julgamento

3. É possível a imediata restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente quando se tratar de contrato de longa duração, firmado a partir de 06/02/2009, e não restar comprovado, pela administradora, o prejuízo efetivamente causado ao grupo, que pode se socorrer junto ao fundo de reserva ou à transferência da cota a terceiro.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por

JOÃO VICTOR DOS SANTOS NASCIMENTO

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, “
para determinar que no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo a requerida restitua ao requerente os valores pagos, deduzida a taxa de administração contratual proporcional ao tempo de permanência no consórcio, quantia essa que deve ser acrescida de correção monetária na forma do art. 30 da Lei 11.795/08 e juros de mora após o esgotamento do prazo de reembolso
”.

Em suas razões (id. 7656834) defende o apelante, em suma, a imediata restituição das parcelas pagas, ao argumento de inaplicabilidade do Tema 312 do STJ ao caso, em razão de
distinguishing
.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 7656845).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de junho de 2024.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009758-75.2022.8.08.0024

APELANTE: JOÃO VICTOR DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOÃO VICTOR DOS SANTOS NASCIMENTO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, “tão somente para determinar que no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo a requerida restitua ao requerente os valores pagos, deduzida a taxa de administração contratual proporcional ao tempo de permanência no consórcio, quantia essa que deve ser acrescida de correção monetária na forma do art. 30 da Lei 11.795/08 e juros de mora após o esgotamento do prazo de reembolso”.

Em suas razões (id. 7656834) defende o apelante, em suma, a imediata restituição das parcelas pagas, ao argumento de inaplicabilidade do Tema 312 do STJ ao caso, em razão de distinguishing.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1119300/RS, submetido à sistemática dos repetitivos (Tema 312), firmou entendimento de que “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
” (REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010.)

Como destacado na própria certidão de julgamento, dita orientação vinculante dizia respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08, de modo que a Segunda Seção ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, que deve ser interpretada restritivamente quanto aos ajustes firmados a partir de 06/02/2009.
In verbis
:

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.

1.- A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente.

2.- Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08.

3.- A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS:

"Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão".

4.- No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS.

5.- Reclamação indeferida e liminar cancelada.

(Rcl n. 16.112/BA, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 26/3/2014, DJe de 8/4/2014.)

Nessa linha, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo decidiu pela “
necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.
” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de julho de 2016).

Assentou, ainda, que se tratando de “
plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.
”.

Posteriormente, o Tribunal da Cidadania passou a proclamar que “
Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C) [...] aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. Entendimento da 2ª Seção na Reclamação 16.390/BA
”. (AgInt no REsp n. 1.693.793/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019.),
observadas, contudo, as peculiaridades do caso concreto.
Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE PARCELAS. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA OU ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O acórdão reconheceu o direito à restituição imediata das parcelas ao consorciado, haja vista que o caso versava sobre um contrato que perduraria por longo tempo. A recorrente, contudo, não tratou de impugnar esse fundamento, cuja subsistência inviabiliza a apreciação do recurso especial pela aplicação da Súmula n. 283 do STF.

2. Em relação à divergência jurisprudencial alegada, verifica-se que os julgados trazidos à colação não reproduzem a situação específica do acórdão recorrido, pois não discutem a longa duração do contrato entabulado, peculiaridade que orientou a decisão do Tribunal a quo.

Dessa forma, não se verifica a realização de cotejo analítico nos termos regimentais.

3. Não cabe falar em aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, pois o presente recurso não se mostra desarrazoado nem ostenta intuito meramente protelatório. 4. A jurisprudência do STJ entende que "não haverá honorários recursais no julgamento de Agravo Interno e de Embargos de Declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/15" (EDcl no AgInt no AREsp 1.427.716/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.749.189/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2019, DJe de 21/11/2019.)

Nesse cenário, os Tribunais pátrios vem possibilitando a imediata restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente quando se tratar de contrato de longa duração e não restar comprovado, pela administradora, o prejuízo efetivamente causado ao grupo, que pode se socorrer junto ao fundo de reserva ou à transferência da cota a terceiro.

A propósito:

Apelação – Ação declaratória, cumulada com pedido indenizatório – Consórcio – [...] Devolução dos valores pagos - Embora não se olvide o entendimento consolidado pelo julgamento do REsp Repetitivo de nº 1111270/PR, que firmou a posição de que a devolução deverá ser procedia em até trinta dias a contar do prazo contratual para o encerramento do grupo, incumbe salientar que tal entendimento está adstrito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795, de 2008 (Rcl nº 16.112/BA) – Observado que o contrato foi firmado em 23.11.2021, tem-se que, em princípio, aplicar-se-iam as disposições do novo diploma, e, sendo assim, a restituição das parcelas ao consorciado desistente se daria por contemplação, à qual o autor concorreria juntamente com os consorciados ativos ou, na falta dela, em até 60 dias do encerramento do grupo, na forma do artigo 31, inciso I, da Lei nº 11.795/2008 – Tratando-se, contudo, de contrato de consórcio de longa duração (84 meses), denota-se exagerada desvantagem impor-se ao consorciado desistente que aguarde o lapso de 7 anos para obter a restituição das parcelas pagas – Artigo 51, IV, da Lei nº 8078/90 – Necessidade de devolução imediata das parcelas pagas, com dedução, tão-somente, da taxa de administração e fundo de reserva - Dano moral inexistente – Recurso a que se dá parcial provimento. (TJSP; Apelação Cível 1037794-66.2022.8.26.0002; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. IMÓVEL. LONGO PRAZO DE DURAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA DO DINHEIRO DO CONSORCIADO DESISTENTE OU EXCLUÍDO. VENDA CASADA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.

1. Afigurando-se por demais onerosa a cláusula que prevê a devolução dos valores recebidos do consorciado excluído ou desistente após o encerramento do plano, de longa duração, deve-se assegurar a este a restituição imediata das quantias pagas, sob pena de homenagear-se o enriquecimento sem causa da administradora, que tem em seu prol cláusula que lhe permite a substituição do desistente por outro, com o pronto recebimento das quantias quitadas pelo excluído.

2. A quantia paga relativa ao prêmio do seguro de vida e de crédito deve ser devolvida ao consumidor, uma vez que as regras consumeristas vedam a denominada "venda casada", nos termos do artigo 39, inciso I, do CDC. [...]

(Acórdão 457947, 20080111549569APC, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, , Revisor(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2010, publicado no DJE: 8/11/2010. Pág.: 177)

Nesse mesmo sentido já se manifestou, inclusive, este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007628-96.2018.8.08.0006 APTE/APDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA APTE/APDO: ANTONIO JORGE DA COSTA JUNIOR RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM CONSÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DE ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA E RECURSO DE ANTONIO JORGE DA COSTA JUNIOR. PRELIMINARMENTE. DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. AFERIÇÃO DO PRAZO: CONTRATO CELEBRADO APÓS A LEI 11.795/2008. POSSÍVEL DEVOLUÇÃO IMEDIATA. DEVOLUÇÃO DAS TAXAS CONTRATUAIS: POSSIBILIDADE, DE FORMA PROPORCIONAL. RECONHECIDO O DIREITO DE IMEDIATA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO DESISTENTE, INCIDEM JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA DEVOLUÇÃO, NOS TERMOS DA SÚMULA N. 35 DO STJ. RECURSO DE ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO E RECURSO DE ANTONIO JORGE DA COSTA JUNIOR CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PRELIMINARMENTE. 1.1. DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. [...] 2. MÉRITO. 2.1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14/04/2010, DJe 27/08/2010). 2. Segundo o STJ, ainda, para a aferição do prazo de devolução dos valores pagos ao grupo de consórcio pelo consorciado desistente, mister o exame da data da celebração do contrato, ante a ressalva interpretativa conferida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Representativo de Controvérsia citado, em que se considera haver 2 (duas) hipóteses de incidência do julgamento repetitivo: uma quando o pacto tiver sido realizado sob a égide da então Lei n° 8.177/1991, e outra, quando houver adesão de consorciado ao grupo iniciado sob a vigência da Lei n° 11.795/2008. Assim, a ter em vista que o cenário jurídico instalado nestes autos abarca pacto firmado em 2013, ou seja, na vigência da Lei n° 11.795/2008, cabível a devolução imediata dos valores pagos pelo consorciado. (STJ REsp: 1848770 GO 2019/0341905-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 03/02/2020) 3. Enfrentando o tema, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, por meio do Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei 22/2015, consolidou o entendimento de que é possível a restituição imediata das parcelas pagas pelo consorciado desistente no caso de contratos firmados após a vigência da Lei 11.795 de 2008, desde que não seja comprovado pela administradora prejuízos ao grupo consorciado. 4.
A própria Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ressaltou, nos julgamentos da Rcl3.752/GO e Rcl 16.112/BA, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado. Tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, como o presente, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo consorciado
. 5. As taxas pagas por força da pactuação do contrato (Taxa de Serviço e Fundo de Reserva), devem ser devolvidas de forma proporcional. 6. Reconhecido o direito de imediata restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente, incidem juros de mora a partir da citação e correção monetária sobre o valor da devolução, nos termos da Súmula n. 35 do STJ. (Ap 18576/2009, DES. A. BITAR FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2009, Publicado no DJE 18/12/2009), critério que foi adotado pela sentença. 7. Recurso de ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA conhecido para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, DESPROVIDO e recurso de ANTONIO JORGE DA COSTA JUNIOR . VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e conhecer do recurso de ANTONIO JORGE DA COSTA JUNIOR para negar-lhe provimento , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006180068550, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

No caso, verifico que em 29/07/2020, ou seja, sob a vigência da Lei 11.795/2008, o apelante contratou plano de consórcio de motocicleta, com prazo de 80 meses, desistindo, em razão de insuficiência financeira, quando ainda restavam 62 assembleias.

À época, já havia pago o montante de R$ 1.421,88, deixando saldo devedor de R$ 17.205,10, tendo adimplido, portanto, apenas 8,26% da obrigação.

Destarte, revela-se desproporcional o aguardo de mais de cinco anos para o recebimento da quantia.

Mesmo porque, em que pese a impugnação da apelada, não há nenhuma demonstração de que a restituição imediata cause prejuízo aos demais consorciados, motivo pelo qual presumo a possibilidade de ainda se valer de fundo de reserva e de transferência da cota do apelante para terceiro.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para determinar a imediata restituição dos valores pagos pelo apelante, deduzida a taxa de administração contratual proporcional ao tempo de permanência no consórcio, com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária nos termos da Súmula n. 35 do STJ
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)